Tribunal: STF
Processo: ARE 963957
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-03-14
Data de publicação: 2017-03-14

Ementa:
Embargos de declaração no segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. 3. Acórdão embargado suficientemente motivado. 4. Manifesto intuito procrastinatório. 5. Embargos de declaração não conhecidos. Baixa imediada dos autos, independentemente da publicação do acórdão.